Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720367-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de conversão de licença especial em pecúnia resultante da designação de militar da reserva remunerada e a averbação em folha desse período como efetivo serviço. Recurso do autor pede a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedente. 2 – Policial militar. Licença especial a cada decênio. Na forma do art. Na forma do art. 67 da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares do Distrito Federal) a licença especial é autorização para afastamento a cada 10 anos de tempo de serviço prestado, a pedido do militar, não implicando restrição à carreira. Os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e para todos os efeitos legais. Além disso, o período de licença especial não interrompe a contagem de tempo efetivo de serviço. 3 – Policial Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço ativo. Na forma do art. 9o da Lei 7.289/1984 "Art 9o - Além da convocação compulsória, prevista no art. 3o, inciso II, letra " a ", deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Parágrafo único - A designação para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, ser regulamentada pelo Governador do Distrito Federal." O Decreto distrital 17.352/1996 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar, previsto no art. 9o da Lei 7.289/1984. O art. 5o do Decreto 17.352/1996 consigna que será computado como tempo de serviço, para todos os efeitos, o período em que o policial da reserva remunerada for convocado para o serviço ativo, enquanto durar a convocação. O art. 9o da mesma norma regulamentar dispõe que é assegurado ao policial convocado para o serviço ativo todos os direitos, vantagens, e garantias concernentes ao policial da ativa, exceto para fins de promoção. Em uma interpretação sistemática dos dispositivos legais elencados conclui-se que a cada decênio o militar tem direito à licença especial que pode ser convertida em pecúnia na passagem para a inatividade caso não tenha sido gozada enquanto na ativa ou contado em dobro para fins de cálculo de tempo de serviço. Depreende-se também que o militar da reserva que foi convocado para o serviço ativo tem os mesmos direitos e garantias que o militar em atividade, salvo para promoção. 4 – Conversão de licença prêmio em pecúnia. Terceiro decênio. Contornos fáticos. O autor é militar da Polícia Militar do DF e em 23/03/2016 passou à reserva remunerada (ID 22167182). Afirma o autor que ao passar para inatividade contava com 28 anos, 8 meses e 24 dias, o que não é contrariado pelo réu. O documento de ID 22167203 – PAG 5-6 informa que o autor foi designado para o serviço ativo, permanecendo nessa situação por 1 ano e 8 meses. Tais elementos permitem concluir que o autor atingiu o 3o decênio ao somar 30 anos e 4 meses de efetivo serviço, assegurando-lhe o direito à licença especial, assim como que seja averbado esse período em sua folha de serviço. Em razão de que já se encontra na inatividade não poderá gozar a licença, tampouco será contado como tempo para a passagem à reserva, situação em que já se encontra. Remanesce a opção de conversão do equivalente em pecúnia, que deve ser deferida ao autor. O autor faz jus, pois, à conversão em pecúnia da licença especial relativa ao 3o decênio, diante de ter ultrapassado os 30 anos de atividade militar exigidos pela norma de regência (art. 67 da Lei 7.289/1984). 5 – Valor da condenação. O cálculo apresentado pelo autor não é preciso, pois não há discriminação clara da correção aplicada (ID 22167190/22167196). Adota-se, pois, a planilha apresentada pelo réu que traz demonstração pormenorizada da evolução do valor apurado em R$ 49.395,23 (ID 22167205), sobre o qual deve incidir correção monetária a partir de 29/07/2020, data da planilha, e juros de mora a partir da citação. 6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a averbar o tempo de 1 ano e 8 meses como efetivo exercício e pagar R$ 49.395,23, devendo ser atualizado nos parâmetros ora fixados. 7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Remuneração. Servidor militar. Lei específica. O reconhecimento do direito ao adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para ativa em caráter transitório para atividade de natureza militar decorre de interpretação do art. 114, § 3o. da Lei n. 12.086/2009, e não de criação judicial. Não há, pois, violação ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição: “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”. De igual forma, não há afronta à Súmula Vinculante n. 37 do STF. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, II e ao art. 37, caput e inciso X, da CRFB, bem como ofensa à Súmula Vinculante no 37, porquanto foi concedido benefício à policial militar do Distrito Federal, na reserva remunerada, devidos tão somente aos Policiais Militares da ativa, computando tempo de serviço em que aqueles militares da reserva foram convocados para o serviço ativo, para fins de complemento do tempo necessário ao usufruto da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deseja interpretar o art. 19 da Lei no 10.486/2002 para fins de apreciação à alegada ofensa à Carta da República, o que é vedado. Ademais, não houve explícito debate dos dispositivos constitucionais suscitados, não sendo cabível a alegação de prequestionamento ficto, pela simples oposição de embargos de declaração. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal